Tribunal: TJDFT
Processo: 0714289-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714289-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIANA CONCEICAO SANTOS DE CAMPOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDES) D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 16480250, a qual indeferiu a liminar requerida pela impetrante nos autos do presente mandado de segurança. Requer a agravante retratação da decisão agravada ou a remessa dos autos a outro Desembargador para que possa analisar a "tutela de urgência recursal", sem que tenha que aguardar o processamento do recurso interposto. Primeiramente, cumpre ressaltar que o juízo de retratação oportunizado ao relator se dá após a resposta do agravado, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Desta forma, aguarde-se. Quanto ao pedido de remessa dos autos a outro Desembargador para que possa analisar a "tutela de urgência recursal", nada a prover. Não há previsão legal para a medida. A jurisdição foi prestada, contudo, em sentido diverso dos interesses da agravante. A redistribuição dos autos a outro Desembargador só teria cabimento nas hipóteses do art. 82 do RITJDFT, além da ocorrência de impedimento ou suspeição, o que não é o caso dos autos. Outrossim, nada a prover. Intimem-se os agravados para resposta, nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2020 16:09:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator